Tribunal: TJDFT
Processo: 0703486-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703486-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO SOUZA CABRINHA AGRAVADO: ELIZANDRO CASTRO LIMA, BV FINANCEIRA S/A CFI, MB AGENCIA DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLÁUDIO SOUZA CABRINHA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização no 0706996-73.2020.8.07.0010, julgou parcialmente o mérito e declarou a prescrição do pedido de indenização por danos morais. Equivocadamente o despacho de ID 33632849 determinou a intimação do agravado, enquanto competia ao agravante manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do recurso em razão de supressão de instância. Dessa forma, consoante o disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, no prazo de 05 dias, manifestar-se sobre eventual conhecimento parcial do recurso. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 4 de abril de 2022 18:13:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador